Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-12.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001964-12.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA - CPF: 168.257.809-72 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – 190 HECTARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA –

REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO VERIFICADOS – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS – DEVIDOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

3. A responsabilidade em reparar o dano ambiental não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural (CAR).

4. O valor fixado a título de dano morais difusos deve atender à regra da razoabilidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
In casu
, cabível a redução do
quantum
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para readequar o valor do dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto ISMAEL DA SILVA SANTANA E OUTRO contra sentença proferida pelo Juízo
da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da
Ação de Civil Pública Ambiental
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, ora apelantes,
“ao
cumprimento da obrigação de fazer, consistente na recuperação das ARLs degradadas na Fazenda Universal, mediante Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)”
, bem ainda “
ao pagamento de multa, diante do não cumprimento da medida liminar, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
e “
ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à título de danos morais coletivos, a serem revertidos em favor do Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos”.

Nas suas razões recursais, os apelantes sustentam, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação. No mérito, defendem a reforma do ato sentencial, a excluir a responsabilidade civil por dano ambiental, aos argumentos, na seguinte ordem, (i) de que se trata de imóvel comprovadamente de terceiro; (ii) da ausência

de comprovação dos requisitos legais para condenação em danos materiais e morais coletivos; (iii) da regularização ambiental do imóvel perante o órgão ambiental competente. Em caráter subsidiário, postulam pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais coletivos.

Requerem, pois, o provimento do recurso.

Tempestividade certificada [id. 96558006].

Contrarrazões pelo não provimento do recurso [id. 96558008].

Preparo recolhido [id. 150741178].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 99845954, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa.
Invoca-se nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a apuração da prova testemunhal pleiteada pelos requeridos-apelantes, razão pela qual apontam vício quanto à ampla defesa e ao contraditório.

Aduzem que
“
a prova testemunhal era necessária para comprovar o que foi alegado e demonstrado pelos comprovantes de inscrição no CAR/MT colacionados ao ID. 50084788 – Sítio Tambaqui; ii) ID. 50086241 - Sítio Manduvi; iii) e ID. 50086242 – Sítio Buritis; ou seja, de que os réus não são mais os proprietários dos imóveis rurais aonde se constatou o dano ambiental apontado pelo Ministério Público.”
[id. 96558002, pág. 7].

No quadro concreto, o magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide. Vejamos trecho:

“Com efeito, a partir do Auto de Infração n. 160938, Auto de Inspeção n. 176491, Relatório técnico n. 274 e Termo de Embargo n. 108785 juntados, tem-se comprovada a prática da infração ambiental noticiada na exordial, ou seja, que aos 02/09/2019, os requeridos praticaram o desmate de 190,00ha (cento e noventa hectares) área de vegetação nativa, localizada no imóvel rural de sua propriedade, denominada Fazenda Universal.

Outrossim, apesar de constar a inversão do ônus probatório expressamente na decisão que concedeu a medida liminar (Id 32905524), tem-se que os requeridos não comprovaram a regularidade de sua conduta. Tão pouco comprovaram a validade do cadastro do imóvel rural junto ao CAR ou sua adesão ao PRA, visando a recuperação da área degradada.

Nesse sentido, inclusive, consta da informação da SEMA sob o Id 50707974 que o CAR protocolado pelos requeridos encontra-se suspenso, diante da não regularização das pendencias apresentadas. [...]”

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Pontua-se que a dispensa da prova é necessária se houver nos autos elementos suficientes ao julgamento. No caso, a prova constante nos autos é suficiente para o julgamento em face da prova documental, em relação à qual há presunção de veracidade.

No mesmo sentido, assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1o, DO DECRETO No 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA No 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa. (...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Deste modo, em que pesem os argumentos dos apelantes, o juízo
a quo
demonstrou, de forma clara e motivada, que o conjunto probatório produzido era suficiente para a resolução da questão trazida aos autos, sobretudo porque a prova testemunhal requerida detinha a pretensão de revisitar os documentos já aportados aos autos.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar ventilada.

Ausência de fundamentação.
Os apelantes atribuem falta de fundamentação à sentença, o que ensejaria sua nulidade.

Argumentam que
“
ao proferir a sentença sem valorar o indício de prova de que os réus não são os atuais proprietários dos imóveis onde se constatou o dano ambiental, a sentença violou o dever de esclarecimento do juiz, no sentido de apreciar os elementos trazidos aos autos pelas partes, tanto para acolhê-los como para rejeitá-los. Na hipótese, não obstante a oposição dos embargos de declaração no ID. 55975218, a fim de sanar a omissão pela não apreciação das provas que indicam a inscrição no CAR e adesão ao PRA pelos atuais proprietários dos imóveis rurais onde se verificou o dano ambiental.”
[id. 96558002, pág. 7].

Sem razão.

O juízo
a quo
, à luz das provas e do direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Há pertinência temática entre as matérias tratadas na inicial, na contestação e na sentença proferida, de modo que preenche os requisitos elencados no artigo 489 do Código de Processo Civil (princípio da congruência ou adstrição).

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

C
omo relatado, cuida-se de apelo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
na Ação Civil Pública por Dano Ambiental, proposta em razão do Auto de Infração Ambiental n. 160938, Auto de Inspeção n. 176491, Relatório Técnico n. 274 e Termo de Embargo n. 108785, lavrados pelo IBAMA, que dizem respeito à desmante de 190 ha (cento e noventa hectares) de área de vegetação nativa, no imóvel de propriedade dos requeridos-apelantes.

Colhem-se trechos da apelada:

“Vistos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
em face de
JOSAIAS VIEIRA SANTANA
, sendo posteriormente deferida a inclusão no pólo passivo de
ISMAEL DA SILVA SANTANA
visando compeli-lo a cumprir a obrigação de fazer, consistente na recuperação das ARLs degradadas na Fazenda Universal, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) de sua propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena multa diária. Consta na exordial que, a partir de vistoria técnica realizada pela SEMA, constatou-se que, aos 02/09/2019, os requeridos praticaram o desmate de 190,00ha de vegetação nativa no imóvel rural de sua propriedade, denominado Fazenda Universal, conforme expresso no Auto de Infração n. 160938, Auto de Inspeção n. 176491, Relatório técnico n. 274 e Termo de Embargo n. 108785. Assim, requer seja condenado na obrigação de fazer, relativa à recuperação da área de reserva legal degradada, além de sua condenação ao pagamento dos danos morais coletivos.

Requer a concessão da tutela de urgência, diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A inicial veio instruída com os documentos, inclusive, o Inquérito Civil sob o Id 31771272, onde consta o relatório técnico às p. 13/28.

[...]

Em atividade saneadora (Id 48900499), houve a rejeição das preliminares arguidas. Houve ainda a manutenção da decisão sob o Id 32905524 por seus próprios fundamentos e a fixação dos pontos controvertidos. Também, oportunizou-se às partes indicarem outros pontos controvertidos ou solicitarem esclarecimentos, sob pena de estabilização da decisão, concedeu-se aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem aos autos cópia do procedimento de cadastramento do imóvel rural no CAR, com adesão ao PRA, para a recuperação da área degradada e determinou-se a expedição de ofício à SEMA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse ao Juízo sobre a existência (ou não) de procedimento de cadastramento do imóvel rural de propriedade dos requeridos no CAR (matricula n. 33251 junto ao Cartório do RGI), com adesão ao PRA, para a recuperação da área degradada.

Manifestação dos requeridos sob o Id 50084785 c/c protocolo CAR sob o Id 50084788.

Informação da SEMA sob o Id 50707974.

Manifestação do Autor pelo julgamento antecipado da lide (Id 52413883) e dos requeridos pelo julgamento pela improcedência dos pedidos (Id 53742856).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Navegando pelos autos, tem-se que os pedidos PROCEDEM.

Com efeito, a partir do Auto de Infração n. 160938, Auto de Inspeção n. 176491, Relatório técnico n. 274 e Termo de Embargo n. 108785 juntados, tem-se comprovada a prática da infração ambiental noticiada na exordial, ou seja, que aos 02/09/2019, os requeridos praticaram o desmate de 190,00ha (cento e noventa hectares) área de vegetação nativa, localizada no imóvel rural de sua propriedade, denominada Fazenda Universal.

Outrossim, apesar de constar a inversão do ônus probatório expressamente na decisão que concedeu a medida liminar (Id 32905524), tem-se que os requeridos não comprovaram a regularidade de sua conduta. Tão pouco comprovaram a validade do cadastro do imóvel rural junto ao CAR ou sua adesão ao PRA, visando a recuperação da área degradada.

Nesse sentido, inclusive, consta da informação da SEMA sob o Id 50707974 que o CAR protocolado pelos requeridos encontra-se suspenso, diante da não regularização das pendencias apresentadas.

Logo, ao contrário do que alegam (e não comprovam) os requeridos, houve a prática da infração ambiental descrita na exordial, sendo que, o relatório técnico apresentado pela autoridade ambiental goza de presunção de veracidade. Nesse sentido:

[...]

ISTO POSTO, condeno os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na recuperação das ARLs degradadas na Fazenda Universal, mediante apresentação e início da execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) de sua propriedade (certidão da matrícula do imóvel sob o Id 32773657), no prazo de 60 (sessenta dias), a contar de sua intimação dessa sentença. Consigno que, caso não haja o cumprimento dessa obrigação no prazo determinado, haverá sua conversão na obrigação de pagar quantia certa, mediante quantificação em procedimento de liquidação de sentença.

Com efeito, RATIFICO a medida liminar sob o Id 32905524 para o fim de determinar o cumprimento dessa obrigação, no prazo acima determinado, ainda que a sentença esteja em sede recursal.

Ainda, considerando-se que, até o momento, não houve o cumprimento da medida liminar, fixo a multa pelo seu inadimplemento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos, eis que limito o seu quantum total, de modo a não desvirtuar o objetivo dessa penalidade.

Por fim, considerando-se que o ato ilícito violou bem de uso comum do povo, consistente na preservação de qualidade do solo, do ar e das águas, a qual vincula-se à
proteção às áreas de reserva legal, resta configurado também o dano moral coletivo, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando-se a extensão do dano. Nesse sentido:

[...]

Dessa feite, CONDENO os requeridos também ao pagamento dos danos morais coletivos, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem revertidos em favor do Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR os requeridos:

- ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na recuperação das ARLs degradadas na Fazenda Universal, mediante apresentação e início da execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) de sua propriedade (certidão da matrícula do imóvel sob o Id 32773657), no prazo de 60 (sessenta dias), a contar de sua intimação dessa sentença. Consigno que, caso não haja o cumprimento dessa obrigação no prazo determinado, haverá sua conversão na obrigação de pagar quantia certa, mediante quantificação em procedimento de liquidação de sentença.

Com efeito, RATIFICO a medida liminar sob o Id 32905524 para o fim de determinar o cumprimento dessa obrigação, no prazo acima determinado, ainda que a sentença esteja em sede recursal.

- ao pagamento de multa, diante do não cumprimento da medida liminar, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos, eis que limito o seu quantum total, de modo a não desvirtuar o objetivo dessa penalidade.

- ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à título de danos morais coletivos, a serem revertidos em favor do Fundo Municipal de Direitos Difusos e Coletivos.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, sendo indevida a verba honorária nessa via eleita.”

Examinadas as razões recursais, tem-se que os lindes do apelo resume-se na averiguação a respeito da responsabilidade ou não dos apelantes pelo dano ambiental apurado no Auto de Infração Ambiental n. 160938, no Auto de Inspeção n. 176491, no Relatório Técnico n. 274 e no Termo de Embargo n. 108785, lavrados pelo IBAMA, que dizem respeito à desmante de 190 ha (cento e noventa hectares) de área de vegetação nativa, no imóvel de propriedade dos requeridos-apelantes.

Em específico, os apelantes sustentam que
(i) se trata de imóvel comprovadamente de terceiro; (ii) que não há comprovação dos requisitos legais para condenação em danos materiais e morais coletivos; e (iii) que o imóvel está ambientalmente regularizado o órgão ambiental competente. Em caráter subsidiário, (iv) postulam pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais coletivos.

Pois bem. Vejamos, ponto a ponto.

Imóvel comprovadamente de terceiro
. Os apelantes aduzem que as provas produzidas indicam a transferência do domínio dos imóveis sobre o qual recai o dano ambiental, razão pela qual
“não sendo os réus, ora apelantes, os atuais proprietários do imóvel
sobre o qual recai o suposto ilícito ambiental objeto da Ação Civil Pública, não há como lhes imputar a responsabilidade pela regularização da propriedade junto ao órgão ambiental competente, visto que, consoante defendido pelo próprio autor (MPMT), a obrigação pleiteada tem natureza
propter rem
, ou seja, sempre acompanhará o imóvel objeto do dano.”
[id. 96558002, pág. 11].

Examinado detidamente o feito, nota-se que o
Relatório Técnico n. 274 [id. 96556996, pág. 13 e ss.], o Termo de Embargo n. 108785 [id. 96556996, pág. 23.],
o
Auto de Inspeção n. 176491 [id. 96556996, pág. 25],
o Auto de Infração n. 160938
[id. 96556996, pág. 27.]
,

foram lavrados pelo IBAMA
em 02 de outubro de 2019
, a dar conta do
“desmate de 190 hectares de floresta em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente,
na Fazenda Universal, em Alta Floresta/MT, de propriedade dos apelantes.

De tudo que consta nos autos, em especial o registro da matrícula do imóvel [id. 96556999], observa-se que, à época dos fatos, os ora apelantes eram os reais proprietários do imóvel onde o dano ambiental ocorreu, razão pela qual não merece prosperar a alegação de ausência de responsabilidade ou de responsabilidade exclusiva titulares posteriores.

É cediço que a responsabilidade pelo dano ambiental é solidária e abarca todos aqueles que concorrem para o evento danoso, com mais razão os proprietários da área.

Assim, estando evidenciado que a área de então propriedade dos apelantes foi objeto de degradação ambientável, deve ser contra eles imposto o ônus pelo passivo ambiental.

Nesse ponto, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”.

Assim, a propriedade do imóvel coloca os apelantes na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque é dever do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Além disso, o próprio código civil de 2002, em seu artigo 1.228, §1o, dispõe que
: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

Dessa forma, o sujeito titular de um patrimônio, seja ele constituído por bens imóveis rurais ou urbanos, é obrigado a contribuir para o equilíbrio ambiental.

Portanto, incontestável o dano e diante da responsabilidade dos apelantes enquanto proprietários do imóvel onde se deu o dano.

Ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis à responsabilização pelos danos materiais e morais
. No ponto, os apelantes aduzem, em síntese, que
“no caso vertente, vale destacar, não há provas de que os réus, ora apelantes, tenham concorrido para a prática do dano ambiental, tampouco de que dele tenha obtido vantagem. Também não há provas da extensão do dano material e moral supostamente causados, motivo pelo qual, não demonstrado os requisitos para configurar a responsabilidade do dever de indenizar, não há se falar em condenação.”
[id. 96558002, pág. 12]

Dos documentos presentes nos autos
, o
bserva-se que,
in casu
, a área de propriedade dos apelantes foi objeto de fiscalização de desmates e queimadas referentes a Operação Amazônia, em 2019, na qual constatou-se que “
se tratava de um área dentro da Fazenda Universal, que conforme consta é pertencente ao senhor Josaias Vieira Santana, como visto
in loco
, teve a floresta derrubada, eu uma área de 190 hectares, sem qualquer autorização do órgão competente”
[Relatório Técnico n. 274/DUDALTAFLO/SEMA/2019, id. 96556996, pág. 14].

Ainda com relação aos fatos apurados, os agentes públicos do IBAMA lavraram Termo de Embargo n. 108785 [id. 96556996, pág. 23.], Auto de Inspeção n. 176491 [id. 96556996, pág. 25] e Auto de Infração n. 160938 [id. 96556996, pág. 27.].

Em exame detido de tudo que consta nos autos, não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental e do nexo de causalidade, descabendo reconhecer como ausente a responsabilidade do apelante e, logo, como acolher a pretensão do apelante de reforma da sentença.

Considerando que os atos administrativos arrolados gozam de presunção de veracidade e legitimidade, tem-se que cabia ao particular o ônus de demonstrar a não ocorrência da infração ambiental neles descritas.

Por outro lado, os requeridos-apelados não trouxeram aos autos elementos outros a comprovarem a não ocorrência dos fatos ou, ainda, a ilidir a presunção de legitimidade e veracidade da qual os atos administrativos acima mencionados detêm.

Comprovada a realização de desmata em área de reserva legal, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte requerente, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

Demais disso, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

No caso dos danos ambientais, a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Para a configuração da responsabilidade civil por dano ambiental requer a ocorrência, tão só, do resultado prejudicial ambiental advinda da ação ou omissão do responsável, independentemente da extensão ou grau do dano ou, ainda, de qualquer consideração de ordem subjetiva.

Na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados.

2.
In casu
, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de mineração) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.

3. Na fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental, devem ser considerados o poderio econômico do ofensor e o caráter socioeducativo, consubstanciado no princípio da prevenção.

(TJMT, N.U 0003922-69.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – VENDA DE MADEIRA SERRADA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo
.

3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
In casu
, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJMT, N.U 1001791-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Para mais, em matéria ambiental, para caracterização do dano moral coletivo é necessária a demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade.

Assim, é evidente que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ainda,
“
(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivoprescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos".
(...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

No caso concreto, comprovou-se o
desmatamento de 190 (cento e noventa) hectares de floresta nativa em reserva legal, sem a autorização da autoridade ambiental competente
, de modo que a gravidade da conduta e os demais elementos probatórios corroboram a comprovar que o referido fato ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar ausência de tranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Desta forma, de acordo com os subsídios constantes nos autos, é suficientemente comprovado que
o fato ilícito em vértice detém razoável significância e gravidade para a coletividade, de modo incorrer em dano moral coletivo.

Regularidade ambiental do imóvel
. Argumentam os apelantes que o imóvel está inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR), com adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), razão pela qual seria desmedida a imputação do ônus decorrente do dano ambiental.

Entretanto, a melhor razão não assiste aos apelantes.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) não comprovam,
por si só
, a regularidade ambiental do imóvel, carecendo, para tanto, de detalhamentos legítimos como, por exemplo, aqueles encontrados na Licença Ambiental Única (LAU), Autorização para Desmatamento do período apurado, comprovante de cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), etc.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – OPERAÇÃO DA SEMA QUE CONSTATOU DESCUMPRIMENTO DE ÁREA EMBARGADA – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU EM PARTE A LIMINAR PLEITEADA – LEVANTAMENTO DE EMBARGO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À DESCONTITUIÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício “Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto no 6.514/2008).
No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR.
Recurso não provido. (TJ-MT - AI: 00742819020138110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/04/2014)”.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

(N.U 1021330-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) [grifou-se]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO ATIVIDADE RURAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE -
AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO
– AUTORIZAÇÃO CANCELADA – NEGATIVA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA MERITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O argumento central dos Agravantes é que não cometeram as infrações ambientais, ou seja, trata-se de matéria meritória. Logo, inviável tal análise em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, cujo processo de cognição é extremamente vinculado e estreito, limitando-se apenas e tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória.

2. O Auto de Infração é um ato administrativo emanado do poder público. Logo, possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus é do Agravante por tratar-se de fato extintivo ou modificativo, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

3.
Ademais, o Decreto Estadual no 262/2019 é claro ao dispor que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) é um ato precário e discricionário do poder público, conforme estabelece o art. 2o, inciso I.

4. Soma-se a isto o fato das autorizações provisórias que os Agravantes possuíam encontrarem-se canceladas. Desta forma, temerária a continuidade das atividades quando as autorizações estão canceladas, uma vez que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade.

5. Recurso Desprovido.

(N.U 1006500-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021) [grifou-se]

Ademais, Não caso dos autos, não só não há qualquer comprovação nesse sentido, como também há informações trazidas pela SEMA que indicam que “
o imóvel rural em questão denominado de Fazenda Universal – Lote Rural n.296/2-B encontra-se com seu Cadastro Ambiental Rural – CA com situação estadual suspensa e baseado no Parecer Técnico de Análise do referido CAR, verificamos que o proprietário não firmou termo de compromisso que visa a regularização do passivo ambiental da referida propriedade, bem como não identificamos a adesão deste no PRA.”
[id. 96557980, pág. 6 e seguintes].

Por essas razões, o apelo, no ponto, não merece prosperar.

Minoração dos danos morais coletivos
. Subsidiariamente, os apelantes sustentam a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais difusos, ao argumento de que o juízo
a quo
deixou de atender os “princípios” da razoabilidade e proporcionalidade.

Eis o teor do dispositivo sentencial:

Por fim, considerando-se que o ato ilícito violou bem de uso comum do povo, consistente na preservação de qualidade do solo, do ar e das águas, a qual vincula-se à
proteção às áreas de reserva legal, resta configurado também o dano moral coletivo, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) considerando-se a extensão do dano.

Pois bem.

In casu
, restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento de 190 (cento e noventa hectares), bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade dos apelantes mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

A esse respeito, a jurisprudência deste e. Tribunal consagra requisitos a serem observados quando do arbitramento:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE – QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.

3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1001200-59.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Assim, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica dos apelantes, o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; entendo que se mostra necessária readequação do valor arbitrado a título de danos morais coletivos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Em face ao exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para readequar o valor arbitrado a titulo de danos morais ambientais para R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022